Tribunal: STF
Processo: RE 86613
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-17
Data de publicação: 1979-10-17

Ementa:
SENTENÇA NORMATIVA EM DISSIDIO COLETIVO. O S.T.F., AO JULGAR, EM
23.3.77, O RE 79.317, DECIDIU QUE SENTENÇA NORMATIVA QUE CONCEDE
ESTABILIDADE PROVISORIA A GESTANTE NÃO OFENDE A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
NÃO CONTRARIA A CONSTITUIÇÃO CLÁUSULA, EM DISSIDIO COLETIVO, DE
DESCONTO, A FAVOR DO SINDICATO, NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS
EMPREGADOS, DE PERCENTAGEM DO AUMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO MES,
DESDE QUE NÃO HAJA OPOSIÇÃO DO EMPREGADO ATÉ CERTO PRAZO ANTES DESSE
PAGAMENTO. PRECEDENTES DO S.T.F. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.